Tribunal: TJES
Processo: 5021937-37.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021937-37.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e outros
RECORRIDO: JUAN DANIEL DANTAS ELIAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO VEICULAR. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. CARTA DE CRÉDITO NÃO ENTREGUE. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS E VALORES RETIDOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESISTÊNCIA UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DE TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5021937-37.2024.8.08.0035

Recorrente
: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Recorrido
: JUAN DANIEL DANTAS ELIAS

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO VEICULAR. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. CARTA DE CRÉDITO NÃO ENTREGUE. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS E VALORES RETIDOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESISTÊNCIA UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DE TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto por XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. em face da sentença (id. 13383535) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a) DECLARAR rescindido o contrato entabulado entre as partes, objeto dos autos; b) CONDENAR a parte ré à imediata devolução integral das parcelas pagas pelo autor, bem como do lance adimplido, devidamente acrescidas de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024 e; c) CONDENAR, ainda, a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), a partir do arbitramento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

2
. Em suas razões recursais (id. 13383540), aduz que o
score
do Recorrido mostra que há sério risco de inadimplemento, não sendo recomendada a liberação do crédito, diante da ausência de garantia, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 11.795/08; bem como afirma que não se negou a pagar o crédito ao autor, mas apenas requereu a demonstração capacidade financeira prevista no regulamento para preservar o interesse o grupo de consórcio. Por tais razões, pugna pela reforma da sentença primeva para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões (id.

13383544) do autor, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia consiste em verificar (i) se houve falha na prestação do serviço em razão da negativa de entrega da carta de crédito; (ii) se houve omissão informacional quanto aos requisitos de análise de crédito e garantias para a liberação da carta de crédito; (iii) se há direito à rescisão do contrato, à restituição imediata dos valores pagos e à indenização por danos morais; e (iv) ou se deve prevalecer a regra legal e jurisprudencial que impõe a restituição das parcelas em até trinta dias após o encerramento do grupo consorcial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Inicialmente pontuo que a presente demanda está dentro do limite previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, eis que o proveito econômico almejado da parte é de R$ 47.463,92, e o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça externado pelo IRDR 5011218-04.2024.8.08.0000 é no sentido de que o valor da causa nas ações de consórcio deve corresponder ao proveito econômico pretendido e não o valor total do contrato. Assim, competente o sistema dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda.

6.
A relação jurídica está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a aplicação dos princípios da transparência, boa-fé objetiva e da responsabilidade objetiva pelo vício na prestação de serviços. Conforme preveem os artigos 6º, III e VIII, 14, 31, 47 e 54, § 4º do CDC, cabe ao fornecedor prestar informações claras, precisas e ostensivas, bem como provar a regularidade do serviço prestado quando invertido o ônus da prova.

7.
No presente caso, o Juízo Sentenciante analisou todos os documentos juntados aos autos, especialmente o contrato de id. 13382861 e, desta feita, coaduno com os seguintes termos do
decisum
objurgado: “Com efeito, chama a atenção a contestação extremamente genérica apresentada pela casa bancária, limitando-se a explicar o funcionamento de grupos de consórcios e a evocar alguns dispositivos constantes do contrato sem indicar, contudo, de forma objetiva e documentalmente, os motivos pelos quais o autor não obteve êxito na liberação do valor após sua contemplação, isto é, que teria havido a falta de atendimento a alguma exigência contratual, eis que apenas afirma que ‘foi solicitado garantias para liberar o valor, o que não foi cumprido pelo requerente’. Ressalta-se que não foi, ao menos indicada, quais foram essas garantias solicitadas e não cumpridas pelo requerente. Além disso, apesar de alegar que o autor possuía um score baixo, não demonstra quais parâmetros foram utilizados para se chegar a tal conclusão, eis que apenas colaciona no corpo da contestação um print de uma tabela, a qual não comprova qualquer inadimplência do autor - ID n° 50340522, p. 06”.

8.
Agrega-se, ainda, que a análise da capacidade econômico-financeira foi realizada no momento da contratação e a eventual exigência de garantias adicionais configuram, portanto, ilegítima, considerando que o autor pagou o lance no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), além de estar em dia com as parcelas avençadas.

9.
Quanto à restituição das parcelas pagas, aplica-se o art. 30 da Lei nº 11.795/2008 e a tese fixada no Tema 312 do STJ, segundo a qual o consorciado desistente tem direito à devolução de valores
somente até 30 dias após o encerramento do grupo
. Inviável, portanto, a restituição imediata.

10
. No que pertine aos danos morais, tenho que o Recorrido faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo Recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, negou a carta de crédito contemplada mesmo após o pagamento do lance pelo consumidor.

11
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

12
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), os quais fixo no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Tese de julgamento:

1. A análise da capacidade econômico-financeira e a exigência de garantias adicionais para a liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado, configuram omissão informacional ou vício de consentimento quando tais condições não foram previamente informadas ao consumidor.

2.
Aplica-se a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que esta remunera tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: TJES, IRDR 5011218-04.2024.8.08.0000.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)